Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-84.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009661-84.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (RECORRENTE), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009661-84.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Rodrigo Souza Moreira

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS APÓS SOLICITAÇÃO FORMAL DE BLOQUEIO. DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSO ASSUMIDO PELA PRÓPRIA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal restringe-se ao pedido de
majoração do quantum indenizatório
.

2. A parte autora solicitou o bloqueio de contatos promocionais junto à requerida em
12/12/2024
, tendo esta informado, em
19/12/2024
, a inclusão do número em lista de bloqueio, com prazo de
trinta dias
para efetiva atualização de seus sistemas. Não obstante, as mensagens continuaram sendo encaminhadas após o prazo indicado, entre
fevereiro e maio de 2025
, o que demonstra falha na prestação do serviço e descumprimento da própria comunicação administrativa.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Embora comprovado o envio de mensagens posteriores à solicitação de bloqueio, o contexto dos autos revela que se tratava de
SMS automáticos
, de conteúdo comercial,
sem carga ofensiva
e
sem comprovação de repercussão pessoal relevante
, não havendo notícia de constrangimento, perda de compromissos ou abalo profissional concreto.

5. O ilícito caracteriza falha pontual e que, embora suficiente para ensejar o dever de indenizar, não alcança gravidade capaz de justificar a elevação do quantum fixado. A indenização arbitrada em
R$ 1.000,00
mostra-se
adequada e proporcional,
evitando-se o risco de
enriquecimento sem causa
e preservando a coerência com o princípio da reparação integral, sem exceder os limites do efetivo abalo comprovado.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DETERMINAR que, no prazo de 30 dias, a parte Requerida cesse o envio de toda e qualquer mensagem ou ligação telefônica com teor publicitário para o telefone no 66 99611-1040, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00
por mensagem ou ligação
recebida; bem como CONDENAR a parte Ré no pagamento de
R$ 1.000,00
a título de danos morais os quais deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir desta data e acrescida de juros pela taxa legal prevista no art. 406 e §1o do CC a partir da data da citação (08/04/2025) a título de danos morais.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025